Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721609-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADA: ANA MARIA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO É cedido que a apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença, ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. À vista disso, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator